Tribunal: TJSP
Processo: 0012183-79.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Requisito objetivo. Termo inicial. Segundo o entendimento jurisprudencial que deve pautar a matéria, a nova progressão ao regime prisional aberto deve ter por termo inicial do requisito objetivo o momento em que, derradeiramente, a pessoa satisfez todos os pressupostos e requisitos legais, objetivos e subjetivos,

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Requisito objetivo. Termo inicial. Segundo o entendimento jurisprudencial que deve pautar a matéria, a nova progressão ao regime prisional aberto deve ter por termo inicial do requisito objetivo o momento em que, derradeiramente, a pessoa satisfez todos os pressupostos e requisitos legais, objetivos e subjetivos, para a progressão antecedente ao regime semiaberto.